Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721120-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA PAULA FERREIRA GOLANOSWKI, JEAN VITOR FERREIRA GOLANOSWKI AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA MENDES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISA PAULA FERREIRA GOLANOSWKI e JEAN VITOR FERREIRA GOLANOSWKI (autores), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 26913568 - p. 2) que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa (Processo n.o 0709482-64.2021.8.07.0020), determinou a emenda à inicial, a fim de que os ora agravantes adéquem o feito principal para ação de conhecimento. Eis o teor da decisão: “O ajuizamento de ação de execução pressupõe a existência de título que confira a seu titular direito certo, líquido e exigível. No caso em análise, não há descrição, limites, especificações e metragem da parcela do lote, a fim de se conferir certeza e liquidez à obrigação. No mais, a própria exigibilidade da obrigação não é aferível inicialmente, havendo necessidade da oitiva da parte adversa e, quiçá, dilação probatória para reconhecimento do descumprimento do contrato pactuado entre as partes. Assim, verifico que a ação de conhecimento é a mais adequada ao pleito autoral. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de adequar o feito para ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação.” (Id. 26913568 - p. 2) Em suas razões recursais (Id. 26913559 – pp. 1/14), os autores, ora agravantes, informam que: a) “a lide principal se trata de ação de execução para entrega de coisa certa (art. 806 do CPC), com alternativa de restituição do preço pago (artigo 809 do CPC)” (p. 4); b) “a causa de pedir, cabe dizer, decorreu do fato dos executados, ora agravados, por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades e que fora assinado por três testemunhas, mediante recebimento do preço no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), transferiram para os oras agravantes uma gleba de terras, de campo e cultura de 28 alqueires goiano geométrico, mais ou menos 135,52 hectares (cento e trinta e cinco hectares e cinquenta e dois centiares), e suas benfeitores, denominada de Fazenda Santana, e/ou Sítio São Francisco, região conhecida por morro, localizada entre os córregos Timóteo e Morro, município de Padre Bernardo – GO” (pp. 4/5). Discorrem que os executados/agravados, em que pese vender e se comprometerem a entregar para os recorrentes a mencionada gleba de terras, não cumpriram integralmente o referido contrato, já que somente entregaram 102,9764 hectares, conforme atesta o laudo elaborado pela Empresa Diferencial Planejamento e Assistência Técnica Ltda disposto no Id. 95270151 – pp. 1/3 dos autos principais. Noticiam que, uma vez comprovado que os agravados não cumpriram com contrato, tendo em vista que deixaram de entregar integralmente o que venderam, ajuizaram a ação de execução para entrega de coisa certa, com alternativa de restituição do preço pago. Narram, em síntese, que foram formulados dois pedidos, sendo o primeiro para que fosse entregue a porção de terra restante com 32,5436 hectares (trinta e dois hectares, cinquenta e quatro ares e trinta e seis centiares), e o segundo, de forma alternativa, que então fosse restituído o valor pago pela terra e não entregue, qual seja, R$ 360.208,08 (trezentos e sessenta mil, duzentos e oito reais e oito centavos). Sustentam que a certeza do título é incontroversa, haja vista que preencheu os requisitos dispostos no artigo 783 do Código de Processo Civil, já que restou consignado a natureza, o objeto, os devedores, os credores, e a obrigação de fazer. Alegam que em relação à liquidez do título, tal requisito pode ser comprovado por simples cálculo aritmético de apuração da porção e valor da terra que não foi entregue. Enfatizam que a obrigação é exigível, tendo em vista que já está vencida. Defendem que não há razão para o feito na origem seja adequado, para que tramite pelo processo de conhecimento. Destacam que é do devedor o ônus da prova do pagamento. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja reformada a decisão que determinou aos agravantes que adéquem o feito para ação de conhecimento. No mérito, requerem a confirmação da liminar concedida. Preparo no Id. 26913570 e Id. 26913571. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o indeferimento da inicial com o consequente cancelamento da distribuição, caso não reste emendada a inicial com a adequação determinada pelo decisum. Ademais, entendo que a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação de execução deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora